Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-08.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-08.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSANE DE MELO ASSUNCAO

Advogado(s)
:
EVELYNE ALMEIDA RIBEIRO PINA, LEON SOUZA VENAS

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. BURLA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 80, INCISO V, DO CPC. ARBITRAMENTO DE QUANTIA JUSTA QUE ATINGE O ASPECTO PUNITIVO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8000400-08.2019.8.05.0191
,

da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Apelante
ROSANE DE MELO ASSUNÇÃO

e como Apelado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua turma julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02